Tribunal: TJMT
Processo: 1002876-67.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002876-67.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI DA SILVA FERNANDES - CPF: 024.145.691-66 (RECORRENTE), JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (ADVOGADO), LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002876-67.2024.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Recorrente: SUELI DA SILVA FERNANDES.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/11/2024.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO. FGTS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade dos contratos temporários, recolhimento do FGTS e pagamento de décimo terceiro salário. A autora alega que as sucessivas renovações do contrato descaracterizaram o caráter temporário da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as sucessivas renovações dos contratos temporários configuram desvirtuamento da finalidade excepcional e temporária, justificando a nulidade dos contratos; e (ii) estabelecer se é devido o pagamento do FGTS e do décimo terceiro salário em decorrência da nulidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 37, IX, da Constituição Federal permite contratações temporárias apenas em casos de excepcional interesse público. No entanto, a renovação sucessiva desses contratos descaracteriza a situação emergencial, tornando-os nulos, conforme o artigo 37, § 2o, da CF/1988, e a tese fixada pelo STF no Tema 551.

A jurisprudência reconhece que, nos casos de nulidade de contrato temporário, é devido o depósito do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/1990.

Analisando os períodos de contratação da autora, observa-se a continuidade laboral, o que caracteriza o desvirtuamento da contratação temporária e autoriza o pagamento do FGTS e do décimo terceiro salário para os períodos trabalhados, respeitado o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A renovação sucessiva de contrato temporário descaracteriza a finalidade temporária e emergencial, resultando na nulidade do contrato nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal.

A nulidade de contrato temporário firmado com a administração pública, devido ao desvirtuamento de sua finalidade, gera o direito ao recebimento do FGTS e do décimo terceiro salário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1066677, Tema 551; STF, Tema 916.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos.

O recorrido, devidamente intimado, não apresentou as contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança movida pela autora em face do Estado de Mato Grosso, na qual alega ter sido contratada temporariamente para exercer o cargo de professora no período de agosto de 2021 a junho de 2024. A autora postula a declaração de nulidade dos referidos contratos temporários, bem como o pagamento do FGTS que não foi recolhido durante o período trabalhado e o décimo terceiro salário.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando na ausência de comprovação de renovações sucessivas dos contratos da reclamante.

Inconformada, a reclamante interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença.
Após análise dos autos, entendo que a decisão merece ser reformada, conforme passo a expor.

Pois bem, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal,
"a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público.”.

Contudo, a ocorrência de renovações sucessivas do contrato temporário descaracteriza a
"situação emergencial",
tornando tais contratos nulos, conforme disposto no § 2o do art. 37 da Constituição Federal de 1988, que estabelece:
“§ 2.o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

O dispositivo mencionado alinha-se com a tese firmada no Recurso Extraordinário no 1066677, julgado pelo Supremo Tribunal Federal na Sessão Virtual entre 15 e 21 de maio de 2020, que tratou do Tema 551 da repercussão geral.

TEMA 551
: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”.

No caso, é importante destacar que os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Complementar no 600/2017, que regulamenta a contratação temporária para atender a necessidades excepcionais da administração pública e prevê a possibilidade de prorrogação desses contratos, de acordo com as exigências específicas de cada situação.

Ao analisar os holerites anexados pela reclamante à petição inicial, verifica-se que ela exerceu suas atividades como professora nos seguintes períodos: de
02/08/2021 a 31/08/2021, de 01/02/2022 a 16/12/2022, de 01/02/2023 a 20/12/2023 e de 05/02/2024 a 11/06/2024
.

Esses dados demonstram de forma clara e inequívoca que ocorreu uma sucessão de contratações temporárias, o que descaracterizou a excepcionalidade e temporariedade da contratação, resultando no desvirtuamento de sua finalidade especificamente original.
Tal prática sugere que a relação foi mantida para evitar a formalização de um vínculo permanente, o que contraria as normas aplicáveis, caracterizando uma continuidade no emprego
.

Além disso, o art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.
No mesmo sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFISSIONAL DA EDUCAÇAO BÁSICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DE 2018 A 2022. LEI COMPLEMENTAR 600/20217. ILEGALIDADE. CONTRATO NULO. FGTS. EXTENSÃO AO PERÍODO NÃO PRESCRITO. STF. TEMA 916. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A contratação temporária tem seu norte estabelecido no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal: “A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”. 2
.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017 dá contornos concretos a norma constitucional, e considera necessidade temporária de excepcional interesse público a “IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC”; (art.2o inciso IV, alínea “b”).3. Quando a contratação temporária é acompanhada de sucessivas renovações, legitima-se a declaração de nulidade de todo o período laborado e a condenação do ente estadual ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito.
(TEMA 916/STF).4. Recurso parcialmente provido. (N.U 1062503-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)
(destaquei).

“
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. HIPÓTESE E PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIONULO. FGTS. BASE DE CÁLCULO. MULTA DE 40% INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2
. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017. É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de 12 meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário (art. 2o, inciso IV, e 11, inciso II, §2o).
No presente caso, o contrato temporário como profissional da área da educação, que vigorou de janeiro/2018 a maio/2021, já considerando uma prorrogação, não respeitou a hipótese e o prazo legal.

3.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos
(N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023). 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95). (N.U 1067352-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)
(destaquei)

Assim, não tendo o recorrido conseguido comprovar o recolhimento do FGTS durante o período em que vigorou o contrato temporário, o qual foi renovado sucessivamente, conforme seu dever probatório, conforme estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a recorrente faz
jus
ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS e o pagamento de décimo terceiro salário.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários, condenando o requerido ao pagamento de décimo terceiro salário, referentes aos períodos laborados pela reclamante respeitando o prazo prescricional, determinando que até 08/12/2021 incida correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC no 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária.

Por fim, condenou o reclamado ao recolhimento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS),
no período compreendido de 2021 a 2024,
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024